Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707958-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA, MARA LUCIA COLOMBO REGINATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado por EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA em desfavor do ente público citado, indeferiu a impugnação do ora agravante aos cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição dos requisitórios pertinentes, consoante decisão de ID 171640595 (dos autos de origem), observando-se apenas os valores incontroversos. Alega o agravante, como preliminar, a ilegitimidade do agravado, em razão de este ser servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa e autônoma em relação ao recorrente, e que a decisão objeto do cumprimento de sentença, proferida na ação coletiva no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo SINDIRETA em face exclusivamente do DISTRITO FEDERAL. Também aduz, como preliminar, a existência de julgamento ultra petita, pois houve violação ao princípio da congruência, tendo em vista que o agravado requereu na exordial a condenação do ente público ao pagamento do valor de R$ 15.951,34, porém, o Juízo de primeiro grau homologou a quantia de R$ 22.007,12, apresentada pela Contadoria. No mérito, afirma a impossibilidade de cumulação da Selic com outro índice de juros e correção monetária, por configurar anatocismo, devendo a Selic incidir apenas sobre o valor principal. Além disso, consigna que “a Contadoria Judicial não apresenta de forma segregada os índices aplicados na planilha ID 180113787 há nítida violação ao contraditório substancial uma vez que o Ente Público se debruça nos índices apresentados pelos órgãos competentes tentando encontrar as divergências entre seus cálculos e àqueles apresentados pela Contadoria Judicial”. Acrescenta que não há valores incontroversos no presente processo, ante a tese der ilegitimidade aventada, e que “mesmo que não houvesse a alegação da ilegitimidade os requisitórios expedidos violam o tema de Repercussão Geral no 28, pois foram expedidos em valores controvertidos pelo Distrito Federal”. Busca, em sede de liminar, a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios expedidos sobre valores controvertidos. No mérito, requer “o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando: I) a suspensão do processo até julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.08.07.0000); III) após julgamento do tema a ser fixado no IRDR 21, caso acolhida a tese da ilegitimidade apresentada, requer-se a extinção do processo pela falta de uma de uma das condições da ação; IV) que seja acolhida a tese de julgamento ultra petita, determinando que eventuais valores a serem pagos pelo Distrito Federal estejam limitados aos pedidos do autor; V) que seja determinado o retorno do processo à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, limitando-se aos valores pleiteados na inicial, devendo a planilha a ser elaborada extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Ausente o recolhimento de preparo recursal em razão da isenção legal concedida ao ente público recorrente. É o Relatório. Decido. Principio por registrar que conquanto o agravante tenha afirmado a ilegitimidade ativa do agravado ao argumento de não ser responsável pelo pagamento do benefício alimentação aos servidores do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal – IDR, posto que referido órgão não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32.159/97, digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001, não se pode olvidar que a matéria em questão já foi discutida no bojo do AGI no 0718124-18.2023.8.07.0000, tendo esta Relatoria rejeitado a preliminar em questão. Vale ressaltar que o DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração em relação ao acórdão proferido no AGI no 0718124-18.2023.8.07.0000, alegando a existência de omissão/contradição (i) quanto à existência de coisa julgada material na ação coletiva no 32.159/97, digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001; (ii) quanto ao item 4 da ementa do REsp no 1.495.146 (Tema 905), uma vez que o STJ expressamente ressalvou a coisa julgada na definição dos índices de correção monetária aplicáveis à hipótese; (iii) e quanto ao decidido pelo STF no RE 733.462 (Tema 733), que expressamente orientou que a superveniência de declaração de inconstitucionalidade não desconstitui a coisa julgada. Logo, não avançando a discussão sobre a ilegitimidade do ora agravado, uma vez que o DISTRITO FEDERAL não a apresentou em sede de embargos de declaração no AGI no 0718124-18.2023.8.07.0000, conclui-se que a temática em questão restou abrangida pelo manto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Veja-se que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se opera a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois prequestionado o tema referente à preclusão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.403.350/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão e não impugnada no momento oportuno, fica configurada a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.729.271/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que se sujeitam "à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 1.1. Na hipótese, a decisão recorrida tratou apenas da majoração dos honorários sucumbenciais, ao passo que o agravo interno sustenta o descabimento da verba honorária, temática decidida anteriormente e não impugnada pelo recorrente em momento oportuno. 1.2. Desse modo, a insurgência trata apenas de matéria preclusa, evidenciando-se ainda a inovação recursal e a inobservância do dever de dialeticidade, na medida em que as razões recursais apresentam-se dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, restando inatacados os seus fundamentos. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 791.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) Nessa senda, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento em relação ao argumento de ilegitimidade ativa, em razão da preclusão da matéria. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço, em parte, do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. I – DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO IRDR No 21 Não vislumbro, nesta análise prefacial, a necessidade de suspensão do feito com fulcro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000), tendo em vista que a questão submetida a julgamento refere-se à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, e, no presente caso, nos termos do acórdão prolatado no AGI no 0718124-18.2023.8.07.0000, o agravado era servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos — IDR, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração, compondo, portanto, o Quadro de Pessoal da Administração direta do Distrito Federal. II – DO JULGAMENTO ULTRA PETITA O agravante afirmou a necessidade de cassação da decisão prolatada em razão de o Juízo de primeiro grau ter homologado valor apresentado pela Contadoria Judicial (R$ 22.007,12) maior que o pleiteado pelo agravado em sua petição inicial (R$ 15.951,34). Em que pese a insurgência do recorrente, constatei que, na decisão de ID 157422720 dos autos de origem, o Juízo a quo afirmou que nenhuma das partes havia apresentado os cálculos de maneira correta e determinou a remessa dos autos à Contadoria, fixando os parâmetros a serem observados. Os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 168632002 dos autos originários demonstraram que o ora agravante deveria pagar ao agravado, até aquela data, o importe de R$ 21.450,11. Referidos cálculos foram impugnados pelo recorrente, que apontou uma diferença no valor de R$ 2.058,29, contudo, não indicou o(s) motivo(s) da diferença encontrada. Assim, ausentes argumentos para a irresignação do agravante quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria e considerando que esta seguiu os parâmetros fixados pela decisão de ID 157422720, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou como devido o valor de R$ 21.450,11 (ID 171640595 dos autos de origem). Não foi interposto recurso contra a decisão de ID 171640595, consoante certidão de ID 177680150, tendo aquele Juízo a quo remetido os autos à Contadoria para atualização dos cálculos para fins de expedição de precatório/RPV. A Contadoria apontou o importe atualizado de R$ 22.007,12, contra o qual se insurge o agravante, neste momento. Diante do quadro fático apresentado, em que pese a discordância do recorrente, não há se falar em julgamento ultra petita nem em violação ao princípio da congruência, muito menos em cassação da decisão objeto deste recurso, observando-se simples atualização do valor homologado pelo Juízo de primeiro grau, contra o qual não houve insurgência oportuna por parte do agravante. Visto isso, rejeito a preliminar de julgamento ultra petita. III – DO ANATOCISMO O agravante alegou a impossibilidade de cumulação da Selic com outro índice de juros e de correção monetária, motivo pelo qual a Selic deveria incidir apenas sobre o valor principal. Apesar do argumento apresentado, com o advento da EC no 113/2021, o CNJ alterou a Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, de forma a estabelecer que a Selic incidirá a partir de 12/2021 sobre o débito consolidado até 11/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Assim, nesta análise perfunctória, a fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 (alterada com o advento da EC no 113/2021), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de 12/2021 sobre o valor consolidado da dívida até 11/2021. Vale trazer aos autos que, corroborando ao entendimento externado nesta oportunidade, a Justiça Federal da Seção do Rio Grande do Sul disponibilizou em seu sítio eletrônico (https://www2.jfrs.jus.br/atualizacao-pela-selic-de-acordo-com-a-ec-113-21/) como proceder à atualização dos valores das condenações impostas à Fazenda Pública de acordo com a EC no 113/2021. Por consectário, a priori, a tese de existência de anatocismo não merece amparo. IV – DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS DA CONTADORIA Embora o agravante tenha asseverado que a Contadoria Judicial não apresentou de forma segregada os índices aplicados na planilha ID 180113787 dos autos de origem, dificultando a apresentação de impugnação aos respectivos cálculos, analisando-se superficialmente a planilha em questão, percebe-se que os índices utilizados e os correspondentes períodos foram devidamente indicados. Assim, referida tese também não merece prosperar, neste momento. V – DA EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS E DA APLICAÇÃO DO TEMA 28/STF Consignou o agravante que não há valores incontroversos no presente processo, ante a tese de ilegitimidade aventada, e que “mesmo que não houvesse a alegação da ilegitimidade os requisitórios expedidos violam o tema de Repercussão Geral no 28, pois foram expedidos em valores controvertidos pelo Distrito Federal”. No entanto, conforme já externado alhures, a tese de ilegitimidade do agravado restou rejeitada por esta Relatoria no AGI no 0718124-18.2023.8.07.0000, encontrando-se referida matéria protegida pela preclusão. Malgrado o inconformismo do agravante, verifica-se, nesta análise preliminar, a existência de valores incontroversos e passíveis de cobrança, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. Isso porque, compulsados os autos de origem, verifiquei que o agravado objetiva o cumprimento de sentença coletiva tendo indicado como devida a quantia de R$ 15.951,34. O agravante, por seu turno, em sua impugnação, apontou como devido o valor de R$ 10.132,68, em razão de suposta utilização equivocada de índice de correção monetária não contemplado na decisão exequenda. Ainda que o Juízo a quo tenha proferido a decisão de ID 157422720, na qual afirmou a existência de desacerto nos cálculos de ambas as partes, tendo fixado os parâmetros a serem observados e determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, contra a qual se insurgiu o ora agravante por meio do AGI no 0718124-18.2023.8.07.0000, em que impugnou o índice de correção monetária utilizado, e cujo acórdão ainda não transitou em julgado, não se pode perder de vista que o ora recorrente reconheceu a existência de valor a ser pago ao agravado, segundo seus cálculos (planilha de ID 155227826 dos autos originários), tornando-se referido quantum incontroverso. Veja-se ainda que, embora o Juízo de primeiro grau tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e fixado o valor principal devido em R$ 21.450,11, condicionou a expedição dos requisitórios às importâncias constantes da planilha de ID 155227826, apresentada pelo agravante (ID 171640595), ou seja, sobre o valor incontroverso, o que é corroborado pela decisão de ID 183238909. Visto isso, não há se falar, ao menos nesta análise prefacial, em inexistência de valores incontroversos nem em violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 28. VI - CONCLUSÃO Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator